Tribunal: TJDFT
Processo: 0721595-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Revoga-se as medidas cautelares impostas ao paciente pelo juízo de piso, inclusive o monitoramento eletrônico, porquanto o Ministério Público, após análise dos autos, não vislumbrou justa causa para a propositura da ação penal e requereu o arquivamento do feito, estando ausentes seus requisitos.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.